Tribunal: CARF
Processo: 10680.011946/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011946/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.297 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
DINEX ENGENHARIA MINERAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/10/2005
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APRESENTAR GFIP EM DESCONFORMIDADE COM O MANUAL DE
ORIENTAÇÃO. CFL 91.
O ato de apresentação de GFIP em desconformidade com o estabelecido pelo
Manual de Orientação da Previdência Social de que trata a norma deve ser
interpretado como um erro do contribuinte capaz de lhe causar alguma
vantagem ou acarretar descompassos no sistema previdenciário. Neste sentido,
a declaração a maior do valor das contribuições previdenciárias devidas pela
contribuinte, ou a informação a maior acerca da remuneração paga, não podem
ser encaradas como infrações passíveis de multa, mormente quando o
contribuinte já fica prejudicado pelos seus próprios erros, por ter recolhido a
contribuição a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011946/2007-28
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011946/2007-28

Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 522/528, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 513/517, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (apresentação das GFIPs em desconformidade com o
Manual de Orientação – Código de fundamento legal CFL 91), conforme descrito no auto de
infração DEBCAD 37.086.194-9, de fls. 2/6, lavrado em 23/04/2007, referente às competências
de 11/2003, 01/2004, 03/2004, 04/2004 a 12/2004 e 01/2005 a 10/2005, com ciência da
RECORRENTE em 23/04/2007, conforme assinatura do representante legal à fl. 02.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor histórico de R$ 1.195,13.
Dispõe o relatório fiscal (fls. 15/16) que a empresa apresentou GFIPs com as
seguintes incorreções:
(i)
Valores incorretos das contribuições de segurados, acarretando alteração,
para mais, nas competências 01/2004, 06/2004, 01/2005, 02/2005,
05/2005 e 10/2005.
(ii)
Informações incorretas em relação aos valores das contribuições devidas,
também acarretando, alteração, para mais, do valor devido a previdência
social, nas competências 03/2004 a 12/2004, 01/2005 a 10/2005.
(iii)
E ainda valor incorreto do campo "Remuneração sem o 13°. Salário"
acarretando alteração, para mais, na competência 11/2003.
A fundamentação legal da multa está contida no artigo 283, "caput" e parágrafo 3°
e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99 e
artigo 92 e 102 da Lei no 8.212/91. Assim, a multa foi aplicada no valor determinado pelo
Regulamento, devidamente atualizado, conforme Portaria MPS/142 de 11/04/2007, de R$
1.195,13
Além do presente débito, a fiscalização deu origem aos seguintes lançamentos
(informações extraídas às fls. 102/103 do processo principal no 10680.020600/2007-11, apenso):
AI no 37.086.192-2, por apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias (infração ao artigo 32, inciso IV,
parágrafo 5°, da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97).
AI no 37.086.193-0, por apresentar GFIP com dados incorretos e omissos campos da GFIP
(infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 6°, da Lei 8.212/91).
AI 37.086.195-7, apresentou folhas de pagamento em desacordo com as normas e padrões
estabelecidos pelo INSS (infração ao artigo 32, inciso I da Lei 8.212/91).
AI 37.086.196-5, deixou de destacar nas notas fiscais de serviço a retenção de onze por
cento (infração ao artigo 31, parágrafo 1°. da Lei 8.212/9 combinado com o artigo 219,
parágrafo 4°. do RPS).
AI 37.086.197-3, deixou de apresentar folhas de pagamento (infração ao artigo 33,
parágrafo 2° da Lei 8.212/91).
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011946/2007-28

AI 37.086.199-O, deixou de elaborar GFIP distintas para cada estabelecimento, por
empresa contratante de serviço. (infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 1°. da Lei
8.212/91).
AI 37.086.200-7, deixou de elaborar folhas de pagamento distintas para cada
estabelecimento, por empresa contratante no período de 02/1999 a 12/2004 (infração ao
artigo 31, parágrafo 5°. da Lei 8.212/91).
NFLD no 37.086.201-5 - Refere-se as contribuições sociais previdenciárias devidas à
Seguridade Social, arrecadadas pela empresa mediante desconto na remuneração de seus
empregados
O processo principal no 10680.020600/2007-11 (NFLD no 37.056.700-5) refere-se
às contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social (cota patronal, adicional para o
SAT/RAT, segurados e a Terceiros) incidente sobre diversas as remunerações pagas aos
segurados empregados.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 22/42 em 11/05/2007. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O contribuinte apresentou defesa assinada pelo procurador devidamente constituído, fls.
17/39, onde contesta o lançamento do crédito mediante os argumentos sintetizados a seguir:
Inicialmente faz considerações acerca da tempestividade da defesa apresentada.
Alega que a capitulação utilizada no AI se deu em razão de descumprimento de obrigação
acessória, não evidenciando ausência de recolhimento de tributo devido uma vez que
sempre recolheu os valores devidos aos cofres públicos.
Solicita que sejam recebidos os documentos já retificados, sanando as irregularidades do
presente AI para, aplicando o artigo 656 da Instrução Normativa - IN n° 3/2005 e artigo
291, § 1° do Regulamento da Previdência Social — RPS aprovado pelo Decreto 3.048/98
seja relevada a multa aplicada ou, alternativamente, seja a mesma atenuada conforme
previsto no inciso V do artigo 292 do RPS e § 2° do artigo 656 da IN n° 3.
Ultrapassado o primeiro pedido, requer, ainda, a nulidade do AI por ausência do Termo de
Início de Ação Fiscal — TIAF.
Aduz a decadência qüinqüenal do crédito lançado e a ilegalidade e inconstitucional idade
do artigo 45 da Lei n° 8.212/1991. Cita doutrina e jurisprudência a respeito e assevera que é
dever do órgão de julgamento administrativo a apreciação da matéria, haja vista que a
questão foi sobejamente julgada pelo Supremo Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que o prazo decadencial é de cinco anos, em qualquer hipótese.
Acrescenta que a não apreciação pelo órgão administrativo de julgamento da
constitucionalidade de atos ou dispositivos normativos vai totalmente contra os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, que nos termos do inciso LV do artigo
5° da Constituição da República de 1988, devem ser observados tanto no processo judicial
quanto administrativo.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011946/2007-28

Argumenta que a revisão de atos administrativos eivados de vícios é um dever do agente
público e, conseqüentemente, da Administração Pública, em decorrência dos princípios
constitucionais da legalidade, da moralidade e da eficiência.
Por fim, solicita que caso não seja declarado nulo o AI, seja reconhecida a decadência do
direito de lançar as multas referentes às obrigações acessórias anteriores à competência de
04/2002, cancelando-se as multas referentes a 02/1997 a 03/2002, como determina o art.
150, § 4° do CTN, ou caso se entenda pela inteligência do art. 173, I, cancelese os valores
anteriores ao exercício de 2002 (1997 a 2001).
Através do despacho de fls. 509, a Auditora Fiscal informa que o contribuinte
pleiteou a relevação da multa, em razão da correção dos vícios apontados. Assim, determinou o
encaminhamento para a autoridade fiscal autuante para verificar a eventual correção da falta que
ensejou a autuação.
Em resposta, a autoridade fiscalizadora apresentou o despacho de fls. 511, com as
seguintes considerações:

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 513/517):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/10/2005
GFIP. DESCONFORMIDADE COM O MANUAL DE ORIENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GIFP em desconformidade
com as regras do respectivo Manual de Orientação.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011946/2007-28

A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 07/10/2009,
conforme AR de fls. 521, apresentou o recurso voluntário de fls. 522/528 em 29/10/2009 (fl.
529).
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da leitura do Relatório Fiscal de fls. 04/05 e de fls. 15/16, percebe-se que a multa
CFL 91, objeto deste processo, foi efetuada porque o contribuinte, em todas as competências
analisadas, declarou valores a maior em GFIP, seja (i) do valor das contribuições de segurados
(competências 01/2004, 06/2004, 01/2005, 02/2005, 05/2005 e 10/2005); (ii) do valor das
contribuições devidas pela contribuinte (competências 3/2004 a 12/2004, 01/2005 a 10/2005); e
(iii) do valor do campo “Remuneração sem o 13o Salário” (competência 11/2003).
Contudo, s.m.j., todos os atos acima não se enquadram em “infrações” para fins
de hipótese de incidência da multa objeto destes autos. A CFL 91 possui a seguinte previsão
legal (redação vigente à época dos fatos):
Lei no 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 1o O Poder Executivo poderá estabelecer critérios diferenciados de periodicidade, de
formalização ou de dispensa de apresentação do documento a que se refere o inciso IV,
para segmentos de empresas ou situações específicas. (Parágrafo acrescentado
pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no 449, de
2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011946/2007-28

(...)
3o O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento previsto no
inciso IV. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no
11.941, de 2009)
(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.

RPS
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
(...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
§ 3o As demais infrações a dispositivos da legislação, para as quais não haja penalidade
expressamente cominada, sujeitam o infrator à multa de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e
seis reais e dezessete centavos).
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Ou seja, acredito que o ato de apresentação de GFIP em desconformidade com o
estabelecido pela Previdência Social de que trata a norma deve ser interpretado como um erro do
contribuinte capaz de lhe causar alguma vantagem, como, por exemplo, uma declaração a menor
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011946/2007-28

do valor devido à Previdência Social, ou a declaração de um valor de retenção maior do que a
realidade.
Ademais, ainda que o contribuinte não obtenha uma vantagem, também seria
passível de punição pela CFL 91 a prestação de informações incorretas ou incompletas que
dificultem a fiscalização pela Previdência Social e, consequentemente, acarrete descompassos no
sistema previdenciário. É o caso, por exemplo, do preenchimento de dados incorretos dos
empregados ou da indicação de valores submetidos à retenção por tomadores de serviços. A
informação incorreta relacionada aos empregados poderá não alocar o pagamento das
contribuições retidas dos empregados aos respectivos segurados, por exemplo.
Sendo assim, não enxergo como valores declarados a maior pelo contribuinte
possam ser encarados como infrações passíveis de multa, pois os mesmos não provocam
descompassos no sistema previdenciário, nem há qualquer tipo de vantagem auferida pelo
contribuinte com a prestação de tais valores a maior. Muito pelo contrário, nas situações
descritas no presente lançamento, o contribuinte fica prejudicado pelos seus próprios erros, pois
a contribuição à recolher será calculada sobre uma base majorada.
Ora, como uma declaração a maior do valor devido à Previdência Social ou do
valor da remuneração paga podem ser encarados como infrações passíveis de multa? Se o
contribuinte porventura recolher a contribuição a maior do que a devida, ele já está sendo
prejudicado por tal ato; sendo inconcebível uma punição pelo fato de ter efetuado recolhimento a
maior aos cofres públicos.
Sendo assim, entendo que os atos descritos no relatório fiscal não são passíveis de
penalidade com base na CFL 91. Portanto, deve ser cancelado o presente lançamento por tal
motivo.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
conforme razões acima apresentadas, para cancelar o lançamento da multa CFL 91, objeto destes
autos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital